Tribunal: TJMT
Processo: 1000328-49.2022.8.11.0101
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000328-49.2022.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Apreensão]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), S J MAQUINAS E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM EIRELI - CNPJ: 29.691.749/0001-04 (APELADO), FERNANDO ULYSSES PAGLIARI - CPF: 338.059.209-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
Ação Anulatória de Ato Administrativo - APREENSÃO DE máquinas - INFRAÇÃO AMBIENTAL - liberação - tema N.º 1.036 do STJ - APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - BOA-FÉ - MÁQUINAS UTILIZADAS NO EXERCÍCIO DE SUA ATIVIDADE EMPRESARIAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Liberação imediata doS beNS apreendidoS - PROVA CARREADA AOS AUTOS - ÔNUS DO ESTADO PARA INFIRMÁ-LAS - EXEGESE DO
ART. 373, II, DO CPC
- honorários ADVOCATÍCIOS - impossibilidade de redução - PERCENTUAL MÍNIMO FIXADO DO ART. 85,§§ 2° e 3ª, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA.

1.

De acordo com a tese firmada no Tema 1036 do STJ:
"A apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4º do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional".

2.

A presunção de legalidade conferida ao ato de apreensão não é absoluta. Conforme o art. 373, II, do CPC, competia ao Estado comprovar que o maquinário contribuiu para a infração ambiental, o que não fez, de modo que, frente ao não refutado conjunto probatório carreado pelo Autor, a legalidade da apreensão não se sustenta.

3.

Conforme preceitua o art. 85, §2º, do CPC,
“os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.”
Descabida, pois, a sua redução, se fixados no mínimo legalmente previsto.

4.

Recurso de apelação desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, por intermédio da douta Procuradoria-Geral do Estado,

contra
a sentença proferida pelo Juízo
de Direito
da Vara Única da Comarca de Cláudia na Ação Anulatória de Ato Administrativo n.º
1000328-49.2022.8.11.0101
, pela qual foi julgado procedente o pedido inicial formulado pela requerente,
S
. J. Máquinas e Serviços de Terraplenagem Eireli
,
“
para DECLARAR a nulidade do termo de apreensão n. 22035072 referente à apreensão de 01 trator de esteira da marca SHANTUI do modelo SD16 com GARFO com número de série SD16AA122572 de fabricação em 2011 e um trator de esteira da marca KOMATSU do modelo D60E com GARFO com número de série B1066, confirmando a tutela de urgência concedida nos autos, e por consequência a nulidade do termo de depósito nº 22036103
”
,

sendo o ente estatal condenado ao pagamento dos honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §4º, inciso III do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 160421995 – pp. 1/16), o Apelante sustenta, em síntese, que é cabível a apreensão do bem
“restando comprovado que fora utilizado na prática de infração ambiental, razão pela qual ressai claro que não houve ofensa a direito do requerente que mereça reparo por parte do Poder Judiciário, pelo contrário, o que se observa é estrita observação a legislação de regência.”

Postula, ainda, a redução do valor arbitrado a título de honorários, para um
“patamar justo, razoável e proporcional, para observar todos os comandos normativos que emanam do ordenamento, especialmente o dever de equidade, razoabilidade e proporcionalidade, evitando injustiça e enriquecimento indevido.”

Requer, ao final, que o presente recurso seja conhecido e provido, reformando-se a sentença recorrida, a fim de sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial e reduzido o valor arbitrado a título de honorários.

A Apelada apresentou as contrarrazões em id. 160421998 – pp. 1/21.

Recurso tempestivo (id. 160421996) e o Apelante é dispensado do preparo (id. 160912184).

O Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça de Defesa Ambiental e Ordem Urbanística, Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, manifestou-se pelo provimento do recurso (id.
164762680 – pp. 1/7 e id. 164762684 – pp. 1/9).

Conclusos por redistribuição (id. 174853651).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Como relatado, trata-se de
Recurso de Apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, visando à reforma da sentença pela qual foi julgado procedente o pedido formulado por
S
. J. Máquinas e Serviços de Terraplenagem Eireli
e declarado nulo o termo de Apreensão n.º 22035072
,
do trator de esteira marca SHANTUI
, modelo SD16 com GARFO com número de série SD16AA122572, ano de fabricação em 2011 e do
trator de esteira marca KOMATSU,
modelo D60E com GARFO com número de série B1066, confirmando a tutela de urgência concedida nos autos, e por consequência, a nulidade do termo de depósito n.º 22036103
.

Constato, de início, que se fazem presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passando à sua análise.

A pretensão do Apelante consiste, em síntese:

- em ver reconhecido como cabível à apreensão dos bens, utilizados na prática de ato infracional, sem nenhuma ofensa a direito da Empresa Apelada que mereça ser reparada pelo Judiciário;
“pelo contrário, o que se observa é estrita observação a legislação de regência”;

- na redução do valor arbitrado a título de honorários, para um
“patamar justo, razoável e proporcional”

em observância aos comandos normativos de equidade, razoabilidade e proporcionalidade
,
“evitando injustiça e enriquecimento indevido”.

Antes, porém, de ingressar propriamente na análise das razões do Apelo, tenho por necessário perquirir o histórico dos fatos e atos constantes do presente feito, dele se extraindo a Requerente, ora Apelada, ajuizou, em 12/05/2022, Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Pedido de Antecipação de Tutela (id. 160421959 – pp. 1/24), requerendo a liberação dos bens apreendidos por suposta infração ambiental, conforme relatado no Termo de Apreensão n.º 22035072, lavrado em 09/05/2022
(id. 160421965), dos bens acima descritos.

Subsidiariamente, pediu que lhe fossem restituídos os bens apreendidos, na condição de fiel depositário, bem como a condenação da parte requerida em ônus sucumbenciais.

Segundo o relato inicial, em 09/05/2022, prestava serviço de manutenção na rodovia e se preparava para iniciar o trabalho na Fazenda “Prata”, quando foi abordado por agentes da SEMA/MT, os quais lhe informaram que havia um desmatamento na propriedade denominada Fazenda “Monsanto” e que, segundo denúncias recebidas, haveria outros maquinários prontos para se juntarem na realização dos desmatamentos ilegais, razão pela qual foram apreendidas as supracitadas máquinas.

Segundo a inicial, ainda, ao contrário do quanto alegado pelos Agentes da SEMA/MT, os serviços de manutenção da rodovia eram bancados pela Associação dos Beneficiários da via, sob a supervisão do vice-prefeito de União do Sul e que os tratores apreendidos seriam utilizados posteriormente para o serviço de derrubada/desmate de 387 hectares da “Fazenda Prata”, em União do Sul-MT, consoante Contrato de Prestação de Serviços de Derrubada firmado com Sr. Adelir Lentz (id. 160421962 – pp. 1/3), que possuía Autorização de Desmate n.º 5126/2022, com validade até 23/10/2026 (id. 160421964).

Esclareceu que as Fazendas “Prata’ e “Monsanto” são vizinhas e limítrofes, tendo inclusive o vice-prefeito tentado intervir junto aos agentes da SEMA/MT, a fim de esclarecer que o maquinário não era para desmate, consoante Escritura Pública Declaratória (id. 160421979), mas os agentes desse Órgão fiscalizador não consideraram as alegações, pois o funcionário da requerente estava sem o contrato de prestação de serviços no momento do ocorrido. Todavia, atestou que era proprietária desses maquinários e que eles são utilizados para o desempenho de atividades agrícolas na região de forma lícita e por vezes presta serviços com eles.

O Juízo
a quo,
no id. 160421980 – pp. 1/3, deferiu a tutela de urgência pleiteada, em caráter antecipatório, para a liberação dos referidos bens, por entender presentes o pressuposto do “fumus boni iuris”, consubstanciado na probabilidade do direito alegado e o “periculum in mora”.

Na contestação foram juntados os documentos de id. 160421986 (pp. 1/12), incluindo o Termo de Liberação dos referidos bens apreendidos, em cumprimento à liminar deferida (id. 160421988 - p. 12).
Após a contestação, a requerente alegou que se fazia desnecessária a produção de outras provas, uma vez que não houve impugnação daquelas já constantes dos autos, fazendo referência também à denegatória da liminar de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento nº 1012090-74.2022.8.11.0000, interposto neste Tribunal de Justiça pelo então requerido, ora Apelante, contra a decisão que deferiu a tutela de urgência, consoante id. 160421990 – pp. 1/7.

Sobreveio, então, a sentença recorrida (id. 160421994 – pp. 1/10).

Do exame dos autos, entendo que
o recurso não comporta provimento
.

É certo que a apreensão de bens tem autorização legal. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n.º 1.814.944/RN, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a Tese do Tema 1036:
“A apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4º do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional.”,

Da leitura da
sentença recorrida, é possível verificar que não se contesta a legalidade da apreensão de veículos autuados pela prática de infrações ambientais, posto que magistrada de origem afirmou que
“(...) a apreensão de veículos autuados pela prática de infrações ambientais está em conformidade com a legislação de regência da matéria, devendo-se observar, no caso concreto, a regularidade da autuação e de todo o processo administrativo posteriormente instaurado, não mais sendo admissível sua anulação sob a alegação de que não teria ficado comprovado que os veículos foram utilizados específica e reiteradamente na atividade ilícita.”
- id. 160421994 – p. 7.

Por outro lado, diante das provas constantes dos autos, tais como: contrato de prestação de serviços de derrubada (id. 160421962 – pp. 1/3, contrato de locação de máquinas pesadas (id. 160421963 – pp. 1/3, autorização para desmatamento – AD n.º 5126, na Fazenda Prata (id. 160421964), Notas Fiscais de compra dos maquinários apreendidos (id. 160421967 – pp. 1/2), certidão negativa de nada consta na lista de embargos do IBAMA (id. 160421968) e escritura pública declaratória do senhor Itacir José Biolchi, Vice-Prefeito do Município de União do Sul – MT (id. 160421979 – pp. 1/2), a manutenção do ato de apreensão desses bens, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e das peculiaridades do presente caso, se revela descabida.

Nesse panorama, conquanto o ato de apreensão estivesse revestido de presunção de legitimidade e legalidade, mas considerando que esta não é absoluta, incumbia ao Apelante, consoante art. 373, II, do CPC, o ônus de se trazer aos autos prova que infirmasse o aludido conjunto probatório e corroborasse a tese de que o maquinário “
nitidamente estava contribuindo para a consecução da infração ambiental
”, notadamente por meio de relatório de inspeção confeccionado pelos agentes que estiveram
in loco
e/ou respectivo processo administrativo em que se encartou o referido ato de apreensão.
Na falta dessas provas, a legalidade da apreensão não se sustenta.

Correta, portanto, resulta a liberação dos bens apreendidos, nos termos da r. sentença recorrida, que ora transcrevo, parcialmente:

“(...) Todavia, a aplicação da sanção de apreensão de veículo utilizado em infração ambiental deve ser aplicada segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, conforme preceitua o artigo 6º da Lei de Crimes Ambientais:

(...)

No caso vertente, houve uma vistoria in loco na Fazenda Monsanto, em 09.05.2022. Lá chegando, os agentes ambientais informaram que havia desmatamento na propriedade rural, bem como denúncias que teriam recebido que haveria outros maquinários que iriam se juntar para realizar mais desmatamentos ilegais, motivo pelo qual foram apreendidos os maquinários.

Ocorre que, conforme restou comprovado nos autos, a proprietária dos bens apreendidos (01 trator de esteira da marca SHANTUI do modelo SD16 com GARFO com número de série SD16AA122572 de fabricação em 2011 e um trator de esteira da marca KOMATSU do modelo D60E com GARFO com número de série B1066), conforme documentos de (ID. 84776920 – 12.05.2022), estava prestando serviço de manutenção na rodovia de manutenção, bancados pela Associação dos Beneficiários da via, sob supervisão do vice-prefeito de União do Sul, iriam iniciar trabalho na Fazenda Prata (ID. 84776914 e 84776915 – 12.05.2022), a qual possuía autorização de desmate nº 5126/2022, com protocolo nº 7003224/2020, com validade até 23.10.2026 (ID. 84776917 – 12.05.2022), além das certidões negativas de embargos da parte autora de ID. 84776921 e 84776923 (12.05.2022).

Nesse contexto, denota-se que a parte autora comprovou de forma satisfatória ser a proprietária dos bens e a prestação de serviços na fazenda, vislumbrando assim sua boa-fé.

Não pode assim ter restringido seu direito à propriedade, em pleno exercício da atividade econômica, pela conduta do proprietário da fazenda Monsanto, objeto do embargo.

Ainda, não tinha como ter conhecimento de que a área estava praticando infrações, já que conforme demonstrou, tinha prestado serviços na fazenda, sem sofrer qualquer tipo de restrição pelos órgãos ambientais.

A parte requerida não trouxe aos autos quaisquer elementos de prova capazes de alterar esse raciocínio acima exposto.” (...)
(id. 160421994 – pp. 7/9) (negritei)

A corroborar esse entendimento, trago julgados dos tribunais brasileiros:

“MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA O MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP. PRETENSÃO DE LIBERAR CAMINHÕES APREENDIDOS EM AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. ORDEM CONCEDIDA. AUSÊNCIA DE RECURSO VOLUNTÁRIO. MATÉRIA DEVOLVIDA A ESTE TRIBUNAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 14, §1º, DA LEI Nº 12.016/2009. DECISÃO ACERTADA. MEDIDA CONSTRITIVA JUSTIFICADA APENAS EM CASO DE DESTINAÇÃO EXCLUSIVA DO BEM À PRÁTICA DE ILÍCITO AMBIENTAL. VEÍCULO UTILIZADO PELO IMPETRANTE NO EXERCÍCIO DE SUA ATIVIDADE EMPRESARIAL (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM). PRECEDENTES DESTA CÂMARA SOBRE A MATÉRIA. REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.” (TJSP, Reexame Necessário n.º 1011652- 90.2019.8.26.0564, 2ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente, Relator:
Paulo Alcides
, julgamento: 29/10/2022)

“MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA O COMANDANTE DO POLICIAMENTO AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA APREENDIDA EM AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. ORDEM CONCEDIDA. APELO DO ESTADO DE SÃO PAULO. DESACOLHIMENTO. VEÍCULO APREENDIDO HÁ MAIS DE UM ANO. FERRAMENTA DE TRABALHO DO IMPETRANTE (O QUAL APENAS FOI CONTRATADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM PELO PROPRIETÁRIO DA ÁREA). DESCABIMENTO DE APREENSÃO DEFINITIVA. MEDIDA DESPROPORCIONAL E IRRAZOÁVEL. PRECEDENTES DESTA CÂMARA SOBRE A MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.” (TJSP, Apelação n.º 1011494-11.2022.8.26.0053, 2ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente, Relator:
Paulo Alcides
, julgamento: 28/03/2023)

No que tange à
redução do valor arbitrado a título de honorários advocatícios
a um
“patamar justo, razoável e proporcional(...)”
,
não merece acolhimento, isso porque o percentual arbitrado pela magistrada de origem encontra-se no mínimo estabelecido no §§ 2° e 3ª do art. 85 do CPC, ou seja, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, como se pode observar dos critérios estabelecidos no art. 85, §§ 2.º e 3.º, do CPC:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao

advogado do vencedor.

(...)

§ 2º
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez
e o máximo de vinte
por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos
:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III- a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço
.

§ 3º
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais
:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos)salários-mínimos
;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. (...).” (g. n.)

Com tais considerações e em dissonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO
o recurso interposto, mantendo
inalterada a sentença vergastada
.

E,
nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento), perfazendo o total de 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

ata da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023